Tribunal: TJDFT
Processo: 0732793-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA EM REGIME SEMIABERTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA DAR INÍCIO À EXECUÇÃO DA PENA ANTES DA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Nos moldes da atual redação do artigo 23 da Resolução 417/2021-CNJ, alterada pela Resolução 474/20222-CNJ, após o trânsito em julgado da condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início a cumprimento da pena, previamente à expedição do mandado de prisão.
2. Cumpre ao Estado esgotar as diligências para a intimação do paciente para dar início ao cumprimento da pena, o que não ocorreu no caso concreto.
3. Ordem concedida. Liminar confirmada.